Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE “TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. LEI 13.465/2017. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A lide deve ser decidida nos limites do que proposto, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 141 e 492 do CPC/2015). Exige-se, pois, congruência externa da decisão com os elementos objetivos da causa (fundamentos de fato da demanda, da defesa e os pedidos formulados), restringindo-se o exercício da própria jurisdição. Se o magistrado vai além desses limites, sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, extra petita; se fica aquém, citra petita.1.1. No caso vertente, a questão da obrigatoriedade do pagamento das taxas condominiais foi ventilada desde a petição inicial e quanto à Lei 13.465/2017, essa foi referida pelo autor/apelante em réplica (ID 16124538), sentença que se ateve aos limites em que delimitada a contenda. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Inaplicável o disposto no leading case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 882), uma vez que se refere a situação distinta da dos autos. Enquanto naquele caso cuidava-se de associação voluntária de moradores, o caso em comento trata de condomínio de fato, instituído em área objeto de parcelamento/ocupação irregular.
3. O caso vertente não deve ser analisado sob o prisma da liberdade associativa, pois, no caso, a obrigação de direito pessoal decorre da concordância com as despesas realizadas no condomínio irregular em prol de todos que dele usufruem, não guardando vinculação com o ato associativo, mas com o serviço contratado à disposição do “condômino”. A relação obrigacional instituindo direitos e obrigações aos “condôminos” já havia sido firmada em 1989 (ID 16124490) quando o réu/apelado a ela aderiu, ao adquirir direito possessório sobre o imóvel em 6/12/1999 - ID 16124496.
4. “IV - A inclusão do art. 36-A à Lei 6.766/79 pela Lei 13.465/17, a qual estabeleceu que as atividades desenvolvidas por associações de moradores vinculam-se à atividade de administração de imóveis, não altera a conclusão de que o cessionário de lote do Condomínio tem o dever de arcar com as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias.” (Acórdão 1253141, 07127591920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4.1. Limitar a cobrança das taxas condominiais ao início da vigência da Lei 13.465/2017 é beneficiar o condômino inadimplente que se utiliza de toda estrutura e serviços oferecidos pelo condomínio sem qualquer contraprestação, ensejando enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.